Tribunal: TJDFT
Processo: 0719687-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719687-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: EDUARDO DE ALBUQUERQUE SANTOS COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que deferiu o pedido de livramento condicional em favor de EDUARDO DE ALBUQUERQUE SANTOS COSTA (ID 59101956 - págs. 364/366). Em suas razões recursais (ID 59101956 - págs. 393/398), o Parquet sustenta a impossibilidade de deferimento do livramento condicional, porquanto o agravado não preenche o requisito subjetivo do referido benefício, nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal, uma vez que praticou falta grave, no curso da execução penal. Assevera que a concessão do livramento condicional deve considerar a conduta carcerária do preso ao longo de todo o período em que esteve cumprindo pena e que, no caso concreto, o apenado não apresentou comportamento carcerário satisfatório. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o indeferimento do pedido de livramento condicional. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 59101956 - pág. 414/423). Em Juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 59101956 - pág. 438). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 59585904). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Em exame dos autos, constata-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais deferiu a concessão de livramento condicional por considerar que a falta grave praticada pelo agravado (fuga) ocorreu há mais de um ano, o que revela o seu senso de responsabilidade (ID 59101956 - págs. 364/366). Confira-se excerto da decisão: Trata-se de pedido de livramento condicional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pedido comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que a única falta grave praticada pelo (a) sentenciado(a) data de mais de 1 ano (art. 83, III, ‘b’, do CP), a revelar bom senso de responsabilidade. Pontuo que embora o sentenciado tenha sido condenado por crime hediondo, praticado com violência, não foi submetido a exame criminológico, tampouco participou de grupos de acompanhamento psicológico na unidade prisional. Contudo, a partir da disponibilização da ferramenta da monitoração eletrônica, a fiscalização do apenado passou a ser muito mais efetiva e em tempo real, de sorte que, ao ser colocado em liberdade condicional, a fiscalização poderá, ao invés de ser abrandada, ser incrementada, atingindo-se o desiderato outrora buscado pela postergação de sua concessão até o gozo de todas as benesses externas e por algum período. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de LIVRAMENTO CONDICIONAL, mas MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, a ser implementada após a participação do sentenciado na cerimônia realizada no COPEN, sem prejuízo de reapreciação da monitoração pela VEPERA. O Ministério Público pugna pela reforma da decisão combatida, para que seja indeferido o benefício do livramento condicional. Razão lhe assiste. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 83, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), incluiu como requisitos para a concessão de livramento condicional ao apenado ter comprovado bom comportamento durante a execução da pena, não ter cometido falta grave nos últimos doze meses, ter bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e, por fim, possuir a aptidão de prover a própria subsistência, mediante trabalho honesto. Tais requisitos são cumulativos, ou seja, para que o benefício possa ser concedido, todos os requisitos devem ser preenchidos. Em acréscimo, o parágrafo único, do referido artigo, dispõe que para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Assim, da simples interpretação da norma legal é possível concluir que a concessão do benefício pleiteado depende, para além da observância do lapso temporal (requisito objetivo), da demonstração de que o apenado ostenta bom comportamento carcerário (requisito subjetivo). O limite temporal trazido pela lei é apenas em relação ao cometimento de falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a um curto período de tempo. O requisito subjetivo, no entanto, deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico de execução do apenado. Em relação ao tema, cumpre ressaltar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.161, pacificou a questão e fixou a seguinte tese: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (g.n.) Confira-se a ementa do Recurso Repetitivo, publicada em 1/6/2023: PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso). 3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.) Outrossim, válido anotar que, embora o § 7o, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, impere sobre a progressão de regime e estabeleça prazo de reabilitação da falta grave, este fato não possui, por si só, o condão de obstar que as infrações praticadas há mais de 12 meses sejam levadas em consideração para a apreciação do requisito subjetivo do livramento condicional. Além disso, não obstante o enunciado sumular no 441, do Superior Tribunal de Justiça, preconize que a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional, tal fato, por outro lado, não pode levar automaticamente à concessão do livramento condicional, porquanto se faz necessária a análise conjunta com o requisito subjetivo. A propósito, confira-se recente julgado do Tribunal da Cidadania sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. De fato, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional (Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]). Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento, cumulativamente, não somente o não cometimento de falta nos últimos 12 meses, como também o bom comportamento carcerário, avaliado de forma global. 5. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, consistiu em evasão do sistema carcerário, bem como foi praticada exatamente na última oportunidade em que o apenado se viu mais livre, quando estava em regime semiaberto. 6. No caso, o ora agravante praticou uma falta grave, consistente em subversão da ordem e disciplina, em 21/3/2020. O Tribunal havia ressaltado bem a gravidade do fato, ao deixar claro que ele praticou a infração quando estava em regime semiaberto, o que ocasionou sua regressão ao fechado. De fato, quando se viu em regime de semiliberdade, ao invés de aproveitar a chance para se reeducar, incorreu em indisciplina, demonstrando descaso e ousadia. [...] (AgRg no HC 704.573/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 741.087/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) Nesse contexto, a fuga (ocorrência 188) demonstra que o agravado não ostenta o comportamento adequado e esperado para fazer jus à concessão do benefício do livramento condicional, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada e o benefício pleiteado indeferido. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, conheço do recurso de agravo e, monocraticamente, a ele DOU PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de livramento condicional. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator